Tribunal: TJMT
Processo: 1038986-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038986-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME e outros (AGRAVADO), CELSO AFONSO TEICHMANN - CPF: 282.310.400-30 (AGRAVADO), ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS - CPF: 396.099.011-15 (AGRAVADO), CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0004-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Excesso de execução reconhecido. Condenação do exequente em honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto. contra decisão que, em ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade ativa parcial do exequente e excesso de execução em relação ao saldo sub-rogado, condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando acolhida parcialmente exceção de pré-executividade que reconheceu excesso de execução, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade decorreu do reconhecimento de excesso de execução, uma vez que o próprio Banco exequente havia informado nos autos a sub-rogação parcial do crédito, mas continuou a cobrar a integralidade da dívida.

4. O princípio da causalidade, no caso específico da exceção de pré-executividade acolhida, não se aplica considerando apenas quem deu causa à propositura da ação executiva original, mas sim quem deu causa ao incidente da exceção, que no caso foi o Banco exequente ao cobrar valor em excesso mesmo tendo conhecimento da sub-rogação parcial.

5. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de pré-executividade, pois reconhece-se que o exequente deu causa à instauração indevida do incidente processual.

6. O fato de a execução não ter sido extinta integralmente não afasta a condenação em honorários advocatícios, pois o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento do excesso de execução, já é suficiente para caracterizar a sucumbência do exequente nesse ponto específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1010310-49.2017.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS e CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade ativa parcial do agravante e o consequente excesso de execução em relação ao saldo sub-rogado ao SEBRAE (R$ 22.748,78) (cf. Id. no. 212629371 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma quanto à condenação em custas e honorários advocatícios. Argumenta que, de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais. Afirma que somente precisou acionar o Judiciário em razão da falta de compromisso dos agravados em cumprir com as obrigações contratadas espontaneamente, referentes à Nota de Crédito Industrial n. 40009777.

Aduz que os agravados não negam a existência da dívida, pelo contrário, a reconhecem, o que comprova que foram os responsáveis pela necessidade de ajuizamento da ação. Cita precedentes deste Tribunal que corroboram seu entendimento.

Por fim, requer a reforma da decisão para afastar sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a dilação do prazo em 20 dias para apresentação de demonstrativo atualizado com os decotes determinados
(cf. Id. no 326657853).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 332472383).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Alega o Agravante que a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois, segundo o princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo que os executados, ao não cumprirem com suas obrigações contratuais, foram os responsáveis pelo ajuizamento da execução.

Já a parte Agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a cobrança em excesso pelo Banco justifica a condenação em honorários, requerendo ainda a majoração da verba honorária em sede recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela jurisprudência, que permite a arguição de matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, sem a necessidade de garantia do juízo.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, tendo em vista que o próprio Banco do Brasil havia informado nos autos, em 18 de abril de 2017, que o SEBRAE pagou parte da dívida no montante de R$ 22.748,78, subrogando-se nos direitos creditícios correspondentes. Inclusive, o próprio Banco havia requerido expressamente a subrogação ao SEBRAE do direito de crédito até o limite do valor pago.

Ocorre que, apesar de ter ciência da subrogação parcial do crédito e de ter requerido a retificação da autuação para incluir o SEBRAE no polo ativo, o Banco exequente continuou a cobrar a integralidade da dívida, o que caracterizou evidente excesso de execução.

Nesse contexto, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de pré-executividade. Isso porque, ao acolher a exceção, ainda que parcialmente, reconhece-se que o exequente deu causa à instauração indevida do incidente processual, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Diferentemente do que sustenta o Agravante, o princípio da causalidade, no caso específico da exceção de pré-executividade acolhida, não se aplica considerando apenas quem deu causa à propositura da ação executiva original, mas sim quem deu causa ao incidente da exceção. E, no caso, foi justamente o Banco exequente que, ao cobrar valor em excesso, mesmo tendo conhecimento da subrogação parcial do crédito pelo SEBRAE, deu causa ao incidente.

Ademais, o fato de a execução não ter sido extinta integralmente não afasta a condenação em honorários advocatícios, pois o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento do excesso de execução, já é suficiente para caracterizar a sucumbência do exequente nesse ponto específico.

Ressalte-se que, conforme destacado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, “dada a flagrante irregularidade na cobrança”.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026